Tribunal: TJDFT
Processo: 0724682-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724682-71.2021.8.07.0001 RECORRENTE: M5 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. RECORRIDO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA DAS PARTES. OCORRÊNCIA. 1. A apelação versa sobre a ilegitimidade ativa e passiva das partes em ação de exigir contas (art. 550, CPC). 2. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 3. O encargo de prestar as contas cabe ao síndico, razão pela qual as apeladas/locadoras da loja de uso comercial em centro de compras (shopping center) não são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação de exigir contas conforme procedimento especial previsto no art. 550 e seguintes do CPC. 4. Ademais, o condômino não possui legitimidade para, em nome próprio, exigir contas do síndico, o qual somente possui obrigação legal de prestar contas à assembleia de condôminos. 4.1 Eventual pretensão de ressarcimento por parte de lojista locatário de espaço em shopping center deve ser exercida por via adequada, que não é a ação de exigir contas. Em sendo necessário, é cabível postular pela exibição de documentos, como assegurado nos arts. 22, inciso IX, e 54, § 2o, ambos da Lei no 8.245/91, direito este que não se confunde com o de exigir a prestação das contas. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 22, incisos VI e IX, 54, § 2o, ambos da Lei 8.245/1991; 473, inciso IV, e 551, estes do Código de Processo Civil, defendendo o reconhecimento da legitimidade das partes para a ação de exigir contas. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 22, incisos VI e IX, 54, § 2o, ambos da Lei 8.245/1991; 473, inciso IV, e 551, estes do Código de Processo Civil, bem como ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar pela ilegitimidade das partes, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010